Tribunal: TJBA
Processo: 0504813-30.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504813-30.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOANA SANTOS ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENDEREÇO DO EXECUTADO CONSTANTE NA CDA. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL SEM PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por suposto descumprimento do princípio da dialeticidade, em demanda de execução fiscal na qual a petição inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento de determinação de emenda da inicial para indicação de endereço do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões da apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial; e (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal, por ausência de emenda, quando o endereço do executado consta na CDA e não houve tentativa prévia de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões da apelação enfrentam de modo suficiente o fundamento da sentença, consistente na suposta ausência de indicação adequada do endereço do executado, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. O agravo interno merece provimento para viabilizar o conhecimento da apelação.

5. A petição inicial da execução fiscal foi instruída com Certidão de Dívida Ativa que contém o endereço do executado, atendendo aos requisitos legais do art. 319 do CPC e da Lei nº 6.830/80.

6. A determinação de emenda da inicial baseou-se em presunção de insuficiência do endereço fornecido, sem que tivesse sido realizada qualquer tentativa prévia de citação, seja por via postal, seja por oficial de justiça.

7. A sentença extinguiu o feito em desconformidade com o conjunto probatório dos autos, pois não se verifica inércia do exequente nem descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno provido. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
d
o voto do Relator.